Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703781-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO O despacho de ID no 23178485 determinou a intimação do interessado Guilson Mariano Pereira Junior para tomar ciência da reclamação e informar se desejava constituir advogado ou ser representado pela Defensoria Pública. Contudo, consoante certidão de ID 28643563, não houve tal manifestação, fluindo o prazo de 05 (cinco) sem resposta. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua Defesa, a quem os autos deverão ser encaminhados para apresentação das contrarrazões e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator